Tribunal: TJBA
Processo: 8003249-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003249-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: GARRA COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. BEM FUNGÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a liminar ID 76486940 nos autos do presente Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a liminar nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Copa Energia S.A. em face de Garra Comercial Ltda e Jose Luiz Pontes da Silva Filho. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na existência de provas suficientes nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o perigo da demora que justificaria a concessão da medida liminar. III. Razões de decidir: Conforme disposto no art. 300, II, do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos cumulativos: o fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo da demora). No caso em análise, ambos se mostram fragilizados. O fumus boni iuris não está plenamente demonstrado, pois não há prova robusta da posse atual pela ré. Quanto ao periculum in mora, verifica-se sua inexistência, já que os bens são fungíveis e a espera do processo regular não causará dano irreparável. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração clara e inequívoca dos requisitos legais, incluindo a probabilidade do direito e o perigo da demora. A ausência de provas robustas da posse atual e a fungibilidade dos bens em questão justificam a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a liminar." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 561, 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 00258358220178050000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8003249-31.2025.8.05.0000, em que figuram como partes recorrente Copa Energia S.A. e recorridos Garra Comercial Ltda e Jose Luiz Pontes da Silva Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07